Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600440-54.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
Num. 44206928 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284066400000043154695
Número do documento: 24111919284066400000043154695
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:37:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 65.534
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL 0600440-54.2024.6.16.0000 –
Ipiranga – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 036ª ZONA ELEITORAL DE IPIRANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA
Ementa.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REVISÃO
CRIMINAL.. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. OMISSÃO
E
OBSCURIDADE
NÃO
CARACTERIZADAS.
CONHECIMENTO
E
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração interpostos em face do Acórdão nº 64.526, que julgou improcedente a
revisão criminal e manteve a condenação imposta na Ação Penal n.º 0000004-80.2017.6.16.0036.
Alega o embargante: (i) obscuridade na análise do foro por prerrogativa de função em razão do cargo
de prefeito; (ii) nova obscuridade ao considerar que o pedido já fora objeto de revisão criminal
anterior; (iii) omissão quanto ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no HC 232627 sobre
manutenção de foro mesmo após a saída do cargo.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, apontando
ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se houve obscuridade no acórdão ao afastar a prerrogativa de foro
em razão das funções exercidas pelo embargante; (ii) se há outra obscuridade ao considerar a
repetição de pedido de revisão criminal; (iii) se houve omissão ao não aplicar o entendimento do STF
sobre manutenção do foro.

Num. 44206928 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284066400000043154695
Número do documento: 24111919284066400000043154695
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:37:28
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Quanto à alegada obscuridade sobre o foro por prerrogativa de função, o acórdão embargado
abordou explicitamente a ausência de relação entre os atos descritos na denúncia e as funções do
cargo de prefeito, afastando, portanto, o foro especial conforme entendimento do STF na Questão de
Ordem na Ação Penal n.º 937/RJ, que condiciona o foro à relação direta entre o crime e as funções do
cargo.
Em relação à suposta segunda obscuridade, o acórdão considerou que o novo pedido de revisão
criminal não se fundamenta em provas novas, limitando-se a repetição de pedido.
Quanto à omissão sobre a aplicação do entendimento adotado no HC 232627, o órgão julgador não
está obrigado a enfrentar todos os dispositivos suscitados pela parte, desde que haja decisão
fundamentada. No caso, a não aplicação do foro de prerrogativa está justificada pela ausência de
vínculo entre a conduta delitiva e as funções do cargo público.
O inconformismo do embargante com o mérito do acórdão não configura vício passível de revisão por
meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com manutenção integral do acórdão recorrido.
Tese de julgamento: "O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos
durante o exercício do cargo e relacionados diretamente às funções desempenhadas, sendo incabível
quando a conduta não possui relação com o cargo público ocupado à época dos fatos."
Dispositivos relevantes citados
Código Eleitoral, art. 275
Código de Processo Civil, art. 1.022
Código de Processo Penal, art. 622, parágrafo único
Jurisprudência relevante citada
STF, Questão de Ordem na Ação Penal n.º 937/RJ
STF, Habeas Corpus n.º 232627
STJ, AgRg no HC n.º 674.294/PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 44206928 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284066400000043154695
Número do documento: 24111919284066400000043154695
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:37:28
Curitiba, 18/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI (id.
44109651) em face do Acórdão nº 64.526 (ID 44083730) que julgou improcedente a revisão
criminal ajuizada, mantendo a sentença condenatória proferida na Ação Penal n.º 0000004-
80.2017.6.16.0036.
Em suas razões, o embargante sustenta que: a) o acórdão seria obscuro ao deixar de analisar
que o embargante detinha o cargo de prefeito municipal à época dos fatos; b) haveria uma
segunda obscuridade no acórdão ao considerar que a revisão criminal anteriormente proposta
pelo embargante já havia formulado o mesmo pedido; c) “presente revisão criminal não se presta
a simplesmente repetir os pedidos da ação revisional autuada e julgada perante esta Egrégia
Corte sob nº 0600180- 11.2023.6.16.0000, que contou com fundamento diverso, embora de
nulidade se tratasse”; d) o acórdão foi omisso ao deixar de pronunciar-se quanto a aplicação do
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 232627, que trata da
manutenção do foro por prerrogativa de função mesmo após a saída do cargo.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios ”mediante o esclarecimento da obscuridade e o
suprimento da omissão pontualmente identificadas, integrando-se a decisão aqui proferida à
fundamentação da r. sentença embargada, ficando desde logo prequestionado o dispositivo legal
previsto no art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal para os devidos fins “.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de
Declaração, ao fundamento de que a pretensão do embargante é de reformar o Acórdão, ante o
seu inconformismo com o decidido por este Tribunal, sendo que não se vislumbra, qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no decidido.
É o breve relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, os embargos de
declaração devem ser conhecidos.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão previstas no
art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil”.
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

Num. 44206928 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284066400000043154695
Número do documento: 24111919284066400000043154695
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:37:28
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso, o acórdão restou assim ementado:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA.
PRERROGATIVA
DE
FORO.
PREFEITO.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
I. CASO EM EXAME
1.
Ação de revisão criminal proposta por requerente contra decisão condenatória proferida nos autos da
Ação Penal Eleitoral n.º 0000004-80.2017.6.16.0036, da 36ª Zona Eleitoral de Ipiranga, que resultou na
condenação do requerente à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, convertida em prestação de serviços à
comunidade e multa.
2.
A defesa alega incompetência do juízo de primeiro grau em razão de foro por prerrogativa de função,
pois o requerente ocupava o cargo de prefeito de Ipiranga/PR à época dos fatos descritos na denúncia.
3.
O pedido liminar foi indeferido, e o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido
de revisão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se o foro por prerrogativa de função aplicava-se ao caso, em razão
do exercício do cargo de prefeito à época dos fatos;
(ii) saber se houve incompetência absoluta do juízo de primeiro grau,
gerando nulidade do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.
A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na Ação Penal
n.º 937/RJ estabelece que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o
exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.
2.
No caso concreto, as condutas descritas na denúncia não guardam relação com as funções de
prefeito, mas sim com atos voltados a prejudicar adversário político no contexto eleitoral, o que afasta a
aplicação do foro especial.
3.
Ademais, o requerente já havia ajuizado uma revisão criminal anterior (0600180-11.2023.6.16.0000)
sem alegar a incompetência, e o novo pedido não se fundamenta em provas novas, conforme exige o art.
622, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
4.
O STJ reforça que a alegação de nulidade por incompetência suscitada apenas após o trânsito em
julgado da condenação caracteriza nulidade de algibeira, inadmissível no processo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1.
Pedido de revisão criminal indeferido, mantendo-se a sentença condenatória da Ação Penal n.º
0000004-80.2017.6.16.0036.

Num. 44206928 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284066400000043154695
Número do documento: 24111919284066400000043154695
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:37:28
Tese de julgamento: "O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos
crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções
desempenhadas, não cabendo sua aplicação quando as condutas não têm
ligação com as atribuições do cargo público ocupado à época dos fatos."
Dispositivos relevantes citados:
·
Constituição Federal, art. 29, X.
·
Código de Processo Penal, art. 84.
·
Código de Processo Penal, art. 621 e art. 622, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
·
STF, Questão de Ordem na Ação Penal n.º 937/RJ.
·
STJ, AgRg no HC n.º 674.294/PR.
·
TSE, Recurso Especial Eleitoral n.º 2469.
No caso, contudo, a pretensão do embargante não merece acolhida, ante a inexistência de
quaisquer vícios no acórdão recorrido.
a) alegação de obscuridade
Sob a pecha de obscuridade, sustenta o embargante que o Acórdão não teria considerado que o
embargante Roger teria praticado o ato no período compreendido entre a primeira quinzena do
mês de outubro de 2016 e o início do mês de dezembro desse mesmo ano, período em que
detinha o cargo de Prefeito Municipal de Ipiranga e que este teria ordenado que um de seus
Secretários Municipais (Roberto Gomes) empreende-se a conduta descrita no tipo penal.
Todavia, ao contrário do alegado pela parte, a decisão ora embargada efetivamente se
manifestou sobre os pontos tidos por obscuros.
Por pertinente, confira-se trecho do acórdão:
A ementa da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ aponta como requisitos cumulativos, para a
incidência do foro especial, que as condutas descritas na denúncia tenham sido perpetradas durante o
exercício do cargo e em razão dele.
Como visto na denúncia acostada no documento de id. nº 43900056, fl. 9-15, não há nenhum indicativo de
conduta praticada em razão do cargo. Restou evidenciado, isso sim, que a conduta de ludibriar terceira
pessoa para obtenção de documento hábil a prejudicar adversário político teve nítido caráter eleitoral, com o
fito de obter, por via transversa, a realização de nova eleição sem a participação do candidato eleito,
adversário de ROGER.
Desse modo, não assiste razão ao peticionante, não havendo que se falar em
incompetência do juízo sentenciante, visto estar afastado o foro especial
atribuído ao cargo de prefeito, foro esse que, frise-se, não se trata de benesse
pessoal, mas de garantia de independência no exercício de determinados

Num. 44206928 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284066400000043154695
Número do documento: 24111919284066400000043154695
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:37:28
cargos e funções públicos.
Efetivamente, nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na
QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3-5-2018), o
foro por prerrogativa de função dos exercentes de mandatos parlamentares aplica-se apenas aos
crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.
No caso destes autos, a prática delituosa atribuída ao embargante não guarda qualquer relação
com o cargo de prefeito.
Veja-se que o réu Roger Selski foi condenado pela prática do delito capitulado no art. 354 do
Código Eleitoral, ( Autos de nº 0000004-80.2017.6.16.0036) em razão de ter criado meios para
que Vanderleia Bianchini outorgasse procuração para determinado escritório de advocacia,
objetivando a propositura de representação eleitoral por captação ilícita de sufrágio em desfavor
de seu oponente Luiz Carlos Blum e, assim, utilizou-se de documento ideologicamente falso para
manejar representação eleitoral em desfavor do candidato eleito para o cargo de Prefeito do
Município de Guamiranga, em 2016.
Logo, não há como entender que os atos perpetrados por Roger Selski tiveram qualquer relação
com as funções que exercia na qualidade de Prefeito.
Não passa despercebido que, em plena inovação recursal, busca o embargante relacionar o ato
por ele praticado com atos típicos do cargo de prefeito, alegando que
“ ... o condenado ROGER
SELSKI detinha o cargo de Prefeito Municipal de Ipiranga e que este teria ordenado que um de
seus Secretários Municipais (Roberto Gomes) empreendesse a conduta descrita no tipo penal”.
A alegação, com devido respeito, beira a má fé.
Da leitura dos Autos 0000004-80.2017.6.16.0036 depreende-se facilmente que a prática do delito
não se originou de uma ordem que o embargante teria dado a “um de seus Secretários
Municipais (Roberto Gomes) empreendesse a conduta descrita no tipo penal.”
Ao contrário, o delito praticado por Roger Eduardo Angelotti Selski foi ardilosamente planejado
escalonado em três etapas, em que o Secretário Municipal Roberto Gomes, utilizando-se da
amizade e confiança da ré, induziu-a a assinar procuração (documento ideologicamente falso).
Acrescente-se que em nenhuma das fases processuais apurou-se que os atos praticados por
Roberto Gomes de Lima decorreram de uma ordem de Roger Eduardo Angelotti Selski no
exercício de seu cargo de prefeito.
Aponta ainda o embargante omissão “em razão da ausência de prova de Lei Municipal, sendo
inaplicável ao caso o artigo 73 da Lei Orgânica Municipal, em razão da ausência de sua prova
nos autos, ônus que incumbia ao Requerente, a teor do disposto pelo artigo 376 do CP”.
Ocorre que o acórdão impugnado não faz qualquer menção ao citado dispositivo legal (artigo 73
da Lei Orgânica Municipal), logo, o ponto, nenhuma omissão a ser sanada.

Num. 44206928 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284066400000043154695
Número do documento: 24111919284066400000043154695
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:37:28
b) alegação de uma segunda obscuridade.
Sustenta o embargante a ocorrência de obscuridade no acórdão ao referir que esta Revisão
Criminal seria reiteração dos pedidos já formulados na Revisão Criminal antes proposta e já
apreciada por esta Corte, sob o n. 0600180- 11.2023.6.16.0000.
Aduz que a segunda revisão proposta possui fundamento distinto da primeira, sendo que aquela
“trouxe como fundamento a nulidade consubstanciada na atuação de servidora do cartório
eleitoral na qualidade de chefe de cartório, oficial de justiça e testemunha de acusação nos autos,
objeto que difere do caso vertente. “ Enquanto nesta “o pedido voltou-se à declaração de nulidade
do processo penal em razão da inobservância do foro por prerrogativa de função, que deveria ter
levado o caso a julgamento por esta Egrégia Corte, por competência originária absoluta, e não
pela Zona Eleitoral de Ipiranga como de fato ocorrera.”
Sem razão o embargante.
Ocorre que em ambas as revisões criminais o que se objetivou foi a nulidade da sentença que foi
desfavorável ao embargante, ainda que por fundamento diverso.
Nada obstante, o embargante não trouxe aos autos explicação ao fato de não ter trazido os
argumentos deduzidos neste seu segundo pedido de revisão criminal já por ocasião da
propositura do primeiro pedido de Revisão Criminal, guardando-os para a apresentação posterior,
com evidente caráter procrastinatório.
Sobre o ponto, o acórdão foi expresso:
O presente pedido não se funda em novas provas. A seu turno, o fundamento
da petição está em questão de direito, mais precisamente em suposta nulidade
absoluta decorrente da tramitação e julgamento por juízo incompetente, sem
qualquer justificativa acerca de não ter sido tal nulidade aventada durante o
processamento e julgamento da Ação Penal originária e tampouco da
primeira ação de Revisão Criminal ajuizada pela mesma parte.
Como já dito no indeferimento da liminar pleiteada, não se pode perder de vista a compreensão de que “A
alegação de nulidade por suposta incompetência suscitada apenas após o trânsito em julgado da condenação
do paciente, ganha relevos de nulidade de algibeira ou de bolso, considerada manobra processual que não se
coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo STJ inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta”
(STJ - AgRg no HC n. 674.294/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022, destaquei).
c) alegação de omissão
Por fim, sustenta o embargante que o Acórdão foi omisso ao deixar de pronunciar-se sobre a
aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal ao analisar o Habeas Corpus 232627
que “fixar a tese a respeito da “manutenção da prerrogativa de foro mesmo após saída do cargo”,
a fim de evitar o ‘sobe-e-desce’ processual, que evidentemente representa inegável prejuízo ao
encerramento das investigações, afetando a eficácia e a credibilidade do sistema penal”.
Insta registrar que, conforme reiterada jurisprudência “ (...) O órgão julgador não está obrigado a
analisar de forma expressa todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a

Num. 44206928 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284066400000043154695
Número do documento: 24111919284066400000043154695
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:37:28
rebater um por um de seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e
lógica, enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no julgado
(artigo 489, IV, do CPC). (.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060270767, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/03/2024.).
Na espécie, o acórdão não apreciou a questão relativa ao entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal quanto a
manutenção da prerrogativa de foro mesmo após saída do cargo,
porque a hipótese, ao contrário do alegado, o crime praticado pelo embargante não guarda
qualquer relação com a funções do cargo de prefeito, não havendo que se falar em prerrogativa
de foro.
Logo, no caso dos autos, o que a parte embargante demonstra é inconformismo com o teor do
voto embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi nitidamente explícita, embasando-se nos
fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a
legislação pertinente.
Na verdade, sob o pretexto de haver omissão no acórdão que lhe foi desfavorável, os
embargantes buscam rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a
suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material.
Por todo o exposto, ainda que os embargantes não concordem com a conclusão a que chegou
esta Corte, não houve qualquer omissão no julgado, pelo que os embargos devem ser rejeitados.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os recorrentes se
utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art. 275, do CE c/c
art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos e os REJEITE, a
fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.
É como voto.
DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44206928 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284066400000043154695
Número do documento: 24111919284066400000043154695
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:37:28
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL (1327) Nº 0600440-54.2024.6.16.0000 -
Ipiranga - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: ROGER
EDUARDO ANGELOTTI SELSKI - Advogados do(a) EMBARGANTE: FERNANDO GUSTAVO
KNOERR - PR21242-A, LEONARDO LUIS DA SILVA - PR92544, VIVIANE COELHO DE SELLOS
KNOERR - PR63587-A - EMBARGADA: JUÍZO DA 036ª ZONA ELEITORAL DE IPIRANGA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.11.2024